Tribunal: STF
Processo: ARE 1215019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO POSTERIORMENTE RECONHECIDO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INTELIGÊNCIADA LEI Nº 9.278/1996. EFEITOS PATRIMONIAIS. REGIME HÍBRIDO. RELAÇÃO INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI E ENCERRADA POSTERIORMENTE. INCLUSÃO DE BEM NA PARTILHA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM DOS CONVIVENTES APENAS PARA BENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO CONSIDERADO EM UNIÃO ESTÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 380/STF. INCLUSÃO NA PARTILHA DO BEM DESCRITO ÀS FLS.250/251. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. As teses recursais, buscam a reforma da sentença, com a finalidade de alcançar a partilha de todos os bens adquiridos pelo apelado, durante o período de convivência entre as partes litigantes, seja durante a sociedade de fato, seja durante o período tido por união estável (nos termos da alteração realizada pela Lei nº 9.278/1996).



    2. Cumpre destacar que os bens adquiridos antes de 1996 por concubinos, para que sejam objeto de partilha ou de meação, deveriam ser adquiridos pelo esforço comum dos concubinos nos termos da Súmula nº 380 do STF. Portanto, antes de 1996, o direito de meação não é automático e nem decorre da mera verificação do concubinato (união estável), cabendo ao companheiro alegar e provar a participação efetiva e o esforço comum na aquisição do patrimônio.



    3. Somente com a Lei nº 9.278/1996 (art. 5º) foi que o ordenamento jurídico brasileiro passou a presumir o esforço comum havido entre os companheiros na aquisição dos bens da união estável. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a Lei 9278/96 não pode retroagir para modificar os atos jurídicos já praticados sobre a égide de lei anterior em relação aos direitos havidos e consolidados na aquisição de bens pelos companheiros. Precedentes.



    4. No caso concreto, restou comprovado o vínculo entre as partes litigantes, seja enquanto concubinato impuro, seja (posteriormente) enquanto união estável, devendo-se a presente análise focar nos efeitos patrimoniais da referida relação.



    5. As provas testemunhais, são categóricas e indicam a existência da referida relação, de modo que a distribuição dos bens fica disciplinada nos termos da legislação retromencionada. Destaque-se às fls.19/41 e fls.250/251 consta a relação dos bens em que a apelante alega ser de propriedade comum do casal, escritura pública de um imóvel, bem como recibos de compra de lotes em nome do apelado.



    6. Pela prova constante dos autos, sobretudo a testemunhal, infere-se que a referida relação teve início em 1978 e findou em 2003. Em relação à partilha de bens constituídos durante o período, observa-se que o início da união se deu antes da edição da Lei nº 9.278/1996 e findou-se após.



    7. Assim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que em uniões estáveis iniciadas antes da Lei nº 9.278/1996, mas dissolvidas já na sua vigência, a presunção do esforço comum, ou seja, o direito à meação, se limita aos bens adquiridos após a entrada da lei em vigor.



    8. Logo, a partilha dos bens adquiridos antes da referida lei é disciplinada pelo ordenamento jurídico vigente de quando se deu a aquisição, ou seja, com base na comprovação do esforço comum.



    9. Dos bens indicados pela parte apelante, listados às fls.19/20, com escritura e recibos em nome apenas do requerido às fls.22/41, dois foram adquiridos após a edição da Lei nº 9.278/1996, quais seja, os indicados às fls.40/41, já reconhecidos em sentença, bem como aquele indicado às fls.250/251, qual seja, "todos os direitos à meação e hereditários deixados por falecimento de José Alves de Lima, direitos esses, consistentes em um terreno foreiro ao Patrimônio da Diocese de Quixadá, medindo 52.50m (cinquenta e dois metros e cinquenta centímetros) de frente por fundos de 195,00m (cento e noventa € cinco metros), encravado na 'Granja Aguas Belas', na parte urbana desta cidade, adquiridos de Raimundo Bezerra de Menezes e sua mulher, conforme escritura pública de 30 de junho de 1987, lavrada no Livro nº 07 às fis.154, a cargo deste Cartório". Neste ponto, merece acolhimento a tese recursal, eis que o Juízo a quo não se manifestara acerca do pedido de inclusão do bem descrito às fls.250/251.



    10. Desse modo, de todos os bens citados, constituídos na constância da sociedade de fato e união estável, após a edição da Lei nº 9.278/1996, devem ser partilhados de forma igualitária os indicados às fls.40/41 e fls.250/251 entre os ex-conviventes.



    11. Já em relação aos demais bens indicados, a parte apelante deixou de comprovar a sua contribuição onerosa e esforço comum para aquisição destes. Desse modo, descumpriu com o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.



    12. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o fim específico de incluir na partilha de bens das partes litigantes, aquele indicado às fls.250/251, qual seja, "todos os direitos à meação e hereditários deixados por falecimento de José Alves de Lima, direitos esses, consistentes em um terreno foreiro ao Patrimônio da Diocese de Quixadá, medindo 52.50m (cinquenta e dois metros e cinquenta centímetros) de frente por fundos de 195,00m(cento e noventa € cinco metros), encravado na 'Granja Aguas Belas', na parte urbana desta cidade, adquiridos de Raimundo Bezerra de Menezes e sua mulher, conforme escritura pública de 30 de junho de 1987, lavrada no Livro nº 07 às fis.154, a cargo deste Cartório".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente